Tribunal: TJMT
Processo: 1005256-26.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005256-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), JOAO PAULO DALLAGNOL - CPF: 049.191.669-82 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP MT (IMPETRADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (IMPETRANTE), JOAO PAULO DALLAGNOL - CPF: 049.191.669-82 (PACIENTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JARDANIA VASCONCELOS - CPF: 031.382.631-51 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES –
1) FALTA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA
– IRRELEVÂNCIA – PRISÃO DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS -
2) PRISÃO PREVENTIVA
– REVOGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP - PACIENTE FORAGIDO –
3)
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA - INSUFICIÊNCIA
– PERSISTÊNCIA EM APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA - DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM
DENEGADA
, DE
ACORDO COM O PARECER
DA PGJ.

1 - Desnecessária a representação da ofendida quanto aos novos crimes de ameaça, perpetrados, em tese, pelo paciente, pois, a prisão preventiva foi decretada exclusivamente para assegurar a proteção da mulher diante do descumprimento das Medidas Protetivas anteriormente impostas (artigo 313, III, do CPP e artigos 10 e 24-A, da Lei 11.340/2006)

2 - Inexiste constrangimento ilegal se a decisão em que foi decretada a prisão preventiva do paciente encontrar-se devidamente fundamentada quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, tendo em vista eventual descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta, sobretudo quando o acusado encontra foragido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOÃO PAULO DALLAGNOL
, acusado da prática, em tese, do crime capitulado
no
art. 24-A, da Lei n. 11.340/06
(Descumprimento de Medida Protetiva).

O Impetrante aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, e em suma
alega que a prisão preventiva seria ilegal porque a vítima sequer manifestou o desejo de oferecer representação criminal pela prática do crime de ameaça ocorrido no ano de 2019, que ensejou a aplicação das Medidas Protetivas ora descumpridas.

Afirma não ser cabível a preventiva porque o delito de ameaça é condicionado à representação da vítima e, no mais, alega que o paciente não é uma ameaça à garantia da ordem pública; invoca também os predicados pessoais (primariedade, residência fixa e trabalhador), diz que a decisão está vagamente fundamentada e que outras novas Medidas Cautelares poderiam ser aplicadas (art. 319, do CPP).

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id
36638955
).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id
37504994
).

A d. PGJ é pela
denegação
da ordem
,
em parecer contendo o sumário que segue em transcrição livre (Id n.
38857477
):

“
Habeas Corpus
preventivo
– Ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência [art. 147,
caput,
do Código Penal e art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006] - crime praticado contra a ex-companheira - violência doméstica - prisão preventiva decretada - inconformismo –
1.
Pretendida
revogação
da medida constritiva -

impossibilidade
– decisão tarifada como inidônea - insubsistência - medidas protetivas - descumprimento - legalidade da

prisão para garantir a execução das medidas protetivas de urgência - hipótese prevista no art. 313, inciso III, do CPP - custódia pertinente para tutelar a integridade física e psicológica da vítima - possibilidade real de cumprimento de ameaças - fundamentação justificada -
predicados pessoais favoráveis – irrelevância
- incidência do princípio da confiança

no juiz do processo –
3.
Almejada aplicação das
medidas cautelares indicadas no art. 319 do CPP – impossibilidade
- prisão necessária para a garantia da ordem pública - inadequação expressa no art. 282, I, do CPP – constrangimento ilegal não visualizado -
Pela
denegação
da ordem.
”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 5 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020